Tribunal: TJES
Processo: 0028594-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028594-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: HIPNOSE ACESSORIOS EIRELI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de
Apelação Cível interposta por
BANCO
DO BRASIL S/A

contra a sentença,
proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que
homologou por sentença o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos d
o inc. III do art.924 c/c art. 925 do CPC
.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o magistrado incidiu em nulidade ao proferir julgamento
extra petita
, pois as partes acordaram que o processo deveria ser suspenso,
conforme autorizado pelo art. 922 do CPC
.

Aduz ser indispensável a anulação da r. sentença, pois, caso contrário, uma vez que o acordo foi inadimplido, o apelante será compelido a mover nova demanda em face dos devedores.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu
, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco
do Brasil
S/A, ora apelante, em face
dos ora apelados
, objetivando o pagamento do débito relativo à Cédula de Crédito Bancário n.
180.210.288
.

No curso da execução houve transação entre as partes, havendo requerimento expresso de suspensão do feito, como se verifica do acordo acostado
aos autos
.

Todavia, o magistrado
a quo
homologou o acordo e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do
inc. III do art.924 c/c art. 925 do CPC
.

Pois bem.

Estabelece o art.922 do Código de Processo Civil que, “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

Ao mesmo tempo, o parágrafo único do referido dispositivo ainda preceitua que “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retornará o seu curso”.

A controvérsia, portanto, não enseja maiores debates, haja vista que a questão encontra previsão legal no Código de Processo Civil.

Além disso, este E. Tribunal de Justiça teve muitas oportunidades de se debruçar sobre o tema, sendo possível afirmar que a jurisprudência deste Tribunal caminha remansosa no sentido de ser
extra petita
a sentença que homologa o acordo e extingue o processo quando há requerimento expresso de suspensão do feito.

Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ACORDO PEDIDO DE SUSPENSÃO SENTENÇA DE EXTINÇÃO SENTENÇA EXTRA PETITA ANULAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do débito e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. Inteligência do art. 922 do CPC.
2 Convencionada pelas partes a suspensão do processo, mostra-se prematura e extra petita a sentença de extinção. Precedentes do e. TJES. 3 Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 067170003221, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 922 do CPC prevê que em casos de acordo celebrado entre as partes, o feito ficará suspenso durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado quite voluntariamente o débito.
2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o processo deve ser suspenso quando no acordo celebrado entre as partes constar o pedido de suspensão do feito, podendo ser retomado o curso da ação em caso de descumprimento por parte do executado. Precedentes do TJES. 3. Medida que se impõe é a reforma da sentença, para suspender o feito executivo até cumprimento integral do acordo, com base no art. 922 do CPC, podendo o apelante (exequente) retomar o curso da ação em caso de descumprimento por parte dos executados (apelados). Custas e honorários advocatícios na forma acordada.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 002160032427, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É de clareza solar a redação do art. 922 do CPC/2015, o qual estabelece que convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Ademais, o parágrafo único do supracitado artigo dispõe que findo prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 2
) O pedido de suspensão da execução, portanto, é uma faculdade conferida às partes, cabendo ao magistrado apenas a homologação do acordo, suspendendo a execução. Não deve, portanto, extingui-la.

3) Não pode o Juízo, ao apreciar um pedido de suspensão da execução, assentado no art. 922, extinguir o feito. Isso porque o acordo entre as partes não implica satisfação da obrigação. Outrossim, ao extinguir o feito, o órgão jurisdicional acaba, inclusive, prolatando decisão extra petita no caso em questão, ultra petita , visto que também apreciou o pedido, indeferindo-o.
4) Recurso provido.(TJES, Classe: Apelação, 067160004999, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO. ART. 922 CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do art. 922 do CPC/15: Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
II. Havendo pedido de suspensão da execução a ação só poderá ser extinta após o cumprimento da obrigação pelo devedor, sendo indevida a extinção do processo sem resolução de mérito por homologação do acordo.
III. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação, 024151530979, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 09/05/2018)

Portanto, sem a necessidade de maiores argumentações, conheço do apelo interposto, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença objurgada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E JULGA EXTINTA A EXECUÇÃO -
EXTRA PETITA
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 –
Estabelece o art.922 do Código de Processo Civil que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ao mesmo tempo, o parágrafo único do referido dispositivo ainda preceitua que “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retornará o seu curso”.

2 -
Este E. Tribunal de Justiça teve muitas oportunidades de se debruçar sobre o tema, sendo possível afirmar que a jurisprudência deste Tribunal caminha remansosa no sentido de ser
extra petita
a sentença que homologa o acordo e extingue o processo quando há requerimento expresso de suspensão do feito. Precedentes deste E. Tribunal.

3 -
Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.